Tribunal: TJBA
Processo: 8012087-11.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012087-11.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIRTON GASPAR BITTENCOURT XAVIER DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

APELADO: ANDREY GUNIN

Advogado(s)
:
FILIPE LADEIRO DE OLIVEIRA, JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I.
Apelação cível interposta por AIRTON GASPAR BITTENCOURT XAVIER DE MOURA e ISABELLE COUTINHO RIBEIRO MOURA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Usucapião Extraordinária, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender pela inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, diante da suposta natureza precária da posse narrada na inicial.

II.
Discute-se se a narrativa inicial dos autores seria suficiente, à luz da Teoria da Asserção, para justificar o prosseguimento da ação de usucapião extraordinária, ou se caberia sua extinção liminar por ausência de interesse processual.

III.
A Teoria da Asserção impõe que as condições da ação e pressupostos processuais sejam analisados com base nas alegações da petição inicial, não sendo admissível, em regra, juízo antecipado de improcedência travestido de extinção liminar.

A alegação de posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
desde 2012, ainda que originada em ajuste verbal com terceiro, demanda instrução probatória para aferição da transmutação possessória.

A extinção do feito por suposta ausência de interesse processual, sem propiciar a instrução do feito, configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento:
"1. As condições da ação devem ser analisadas in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. 2. Em ação de usucapião, a alegação de posse com animus domini demanda instrução probatória, sendo incabível a extinção liminar por ausência de interesse processual."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 17, 485, VI, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1841683/SP; STJ, AgInt no AREsp 1025468/RS; TJRS, Apelação Cível nº 50004022720238210067; TJSP, Apelação Cível nº 1004994-26.2022.8.26.0441.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
8012087-11.2023.8.05.0039
, em que figuram, como apelante
AIRTON GASPAR BITTENCOURT XAVIER DE MOURA
e OUTRA
,

e apelado
ANDREY GUNIN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas
razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES. PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA